Tribunal: TJPA
Processo: 0814103-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814103-75.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: RAIMUNDA DE ASSIS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em nome de paciente hipossuficiente, determinando ao Estado e ao Município de Altamira o fornecimento de consulta médica especializada, exames e, se necessário, Tratamento Fora do Domicílio – TFD, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser compelido solidariamente a fornecer tratamento de saúde pleiteado por paciente domiciliada em município com gestão plena do SUS; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, assegurando à autoridade judicial o poder de direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a legitimidade de qualquer ente demandado.

4.A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta o dever comum de prestação do direito à saúde, sendo legítimo exigir-se do Estado do Pará o cumprimento da obrigação, com posterior direito de regresso, se cabível.

5.A alegação de que o procedimento médico pleiteado seria eletivo ou não urgente não afasta a constatação de risco à saúde da paciente decorrente da demora no atendimento, justificando a concessão da tutela de urgência.

6.O bloqueio de verbas públicas, conforme decidido no Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça, constitui medida legítima e excepcionalmente autorizada para garantir a efetividade de decisões judiciais em matéria de saúde, desde que fundamentada, como no presente caso.

7.A inclusão da paciente em fila de espera do sistema de regulação não elide o dever do Estado de agir imediatamente diante da comprovada necessidade e do risco de agravamento do quadro clínico, quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

8.A decisão monocrática impugnada encontra amparo em jurisprudência vinculante e nos artigos 497 e 536 do CPC/2015, revelando-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer um deles ser demandado, conforme o Tema 793 do STF.

2.A determinação judicial de bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetividade da tutela de urgência em matéria de saúde é legítima, desde que devidamente fundamentada, nos termos do Tema 84 do STJ.

3.A existência de gestão plena pelo Município não afasta a legitimidade passiva do Estado, nem o dever de garantir o direito à saúde do cidadão, que não pode ser prejudicado por disputas administrativas entre os entes federados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 497, 498 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019 (Tema 793); STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013 (Tema 84); TJPA, AI 7467575, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29/11/2021; TJPA, AI 2020.00405404-32, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela antecipada, proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em nome de
Raimunda de Assis Ribeiro
, ora agravado.

Na origem, a ação teve por objeto a obtenção, pela parte autora, de consulta com médico especialista em cirurgia vascular e a realização de exames de ultrassonografia transvaginal e de abdome total. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao Município de Altamira e ao Estado do Pará o fornecimento dos serviços e exames pleiteados, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio e sequestro de verbas públicas, inclusive assegurando Tratamento Fora de Domicílio – TFD, se necessário, com custeio de diárias, transporte e hospedagem.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o Agravo de Instrumento, que teve provimento negado de forma monocrática pelo Relator, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 793/STF. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TEMA 84/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento de consulta e exames médicos a paciente hipossuficiente, com previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento médico e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio de garantir a efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento das decisões conforme a repartição de competências.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 84, consolidou a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir a efetivação de tutela específica, especialmente em casos relacionados à saúde pública.
5. A solidariedade entre os entes federativos e a possibilidade de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas, são mecanismos indispensáveis para assegurar o cumprimento de ordens judiciais que visam proteger direitos fundamentais, como o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, sendo cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, conforme os Temas 793/STF e 84/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 497 e 498.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019 (Tema 793); STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013 (Tema 84).

Em resposta, foi manejado o presente Agravo Interno, onde o ente estadual pleiteia a reconsideração da decisão, com base na tese de ilegitimidade da obrigação atribuída, por entender que a responsabilidade seria exclusivamente do Município de Altamira, o qual possui gestão plena em saúde, recebendo recursos públicos federais e estaduais para custeio das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.

Argumenta o agravante que a imposição de obrigação ao Estado viola os princípios da descentralização e da repartição de competências fixados na Constituição e na Lei nº 8.080/90, além de afrontar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que estabelece ser da autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências, com possibilidade de ressarcimento ao ente federado que suportar o ônus financeiro indevido.

Sustenta, ainda, a inexistência de direito subjetivo da parte autora ao atendimento imediato e personalizado, invocando o caráter eletivo do procedimento médico requerido, a ausência de agravamento do quadro clínico da paciente e a regularidade de sua inclusão em fila de espera do Sistema SER da SESPA, em observância à política pública de saúde vigente.

Pugna, por fim, pela reforma da decisão agravada, com o afastamento da responsabilidade do Estado do Pará, ou, subsidiariamente, com a atribuição de responsabilidade ao Município, com direito de regresso ao Estado, bem como o afastamento das medidas coercitivas de bloqueio judicial de verbas públicas, por ausência dos pressupostos excepcionais que autorizariam tal providência, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 23413791).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, visto que,
conforme relatado, o agravante reitera as teses já ventiladas no recurso anterior, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela prestação de saúde requerida seria exclusiva do Município de Altamira. Subsidiariamente, insurge-se contra a determinação de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva.

No mérito, a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reforçar.

A controvérsia central reside, primeiramente, na responsabilidade do Estado do Pará em arcar com os custos do tratamento de saúde da agravada. O ente estatal insiste na tese de que, por ser o Município de Altamira dotado de gestão plena do sistema de saúde, a ele caberia, com exclusividade, a obrigação imposta.

Tal argumento, contudo, vai de encontro à jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores. O direito à vida e à saúde, insculpido como direito fundamental no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público um dever solidário. Isso significa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são, conjuntamente, responsáveis por assegurar as ações e serviços de saúde à população.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

A interpretação correta do referido precedente não autoriza a exclusão de um dos entes do polo passivo da demanda com base em regras de repartição de competência. Ao contrário, a solidariedade é reafirmada, garantindo ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. A possibilidade de o juiz "direcionar o cumprimento" e "determinar o ressarcimento" é uma faculdade que visa otimizar a gestão do SUS e o cumprimento da decisão, mas não exime a responsabilidade solidária que legitima a presença do Estado do Pará na lide.

Questões de ordem administrativa, como a descentralização de verbas ou a pactuação de serviços, são
res inter alios acta
em relação ao paciente, não podendo ser invocadas para negar ou retardar a efetivação de um direito fundamental. A saúde do cidadão não pode aguardar a resolução de entreveros burocráticos entre os gestores públicos.

No que tange à imposição de medidas coercitivas, especificamente a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a decisão monocrática também se alinha ao entendimento pacificado. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 84 – REsp 1.069.810/RS),
nos termos do seguinte Precedente vinculante:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.

POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro
. (...)

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, publicado em 2021-12-09)

...................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ
. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA. 2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

Essa medida, embora excepcional, justifica-se plenamente em casos como o presente, onde a recalcitrância do ente público em cumprir uma ordem judicial pode acarretar danos graves e irreversíveis à saúde e à vida do jurisdicionado. Trata-se de uma ferramenta indispensável, prevista nos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil, para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. A decisão de primeiro grau, ao prever tal medida em caso de descumprimento, agiu com a devida cautela e em conformidade com a lei e a jurisprudência.

Por fim, o argumento de que a paciente deve aguardar em fila de espera não se sustenta quando a demora do sistema público impõe risco à sua saúde, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional. A intervenção judicial ocorre justamente para corrigir a falha do Estado em prover, em tempo razoável, o serviço necessário.

Dessa forma, as razões trazidas no Agravo Interno não apresentam qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência vinculante e pacífica das Cortes Superiores.

A r. decisão monocrática impugnada encontra respaldo tanto na jurisprudência dominante quanto no correto exame dos pressupostos legais da tutela de urgência. Não havendo modificação do quadro fático ou argumentativo, mantém-se incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025